Tribunal: STF
Processo: HC 167513
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus indeferido.